Tribunal: TJDFT
Processo: 0720501-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTA-POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ART. ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CRB/88. HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA.
1. Não descaracteriza a conta-poupança a movimentação bancária atípica realizada, nos termos da Jurisprudência do STJ, devendo prevalecer a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, salvo quando configurada uma das exceções legais previstas no § 2o do dispositivo ou comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude do devedor.
2. Comprovada a situação de hipossuficiência, há de ser deferida a gratuidade pretendida.
3. Recurso provido.